Tribunal: TJDFT
Processo: 0748971-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748971-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE FERREIRA DA SILVA LOPES AGRAVADO: ODINA DE JESUS CORDEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo, Maria da Glória Ferreira da Silva pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara Cível de Planaltina, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de novas pesquisas de bens da devedora via SisbaJud, na modalidade denominada “teimosinha”. Em suas razões, a agravante sustenta a possibilidade de renovar a pesquisa de ativos financeiros da parte devedora pelo sistema SisbaJud, devendo se prestigiar o princípio da cooperação e efetividade das decisões judiciais. Alega que o entendimento de haver dificuldade de operacionalizar o sistema na serventia jurisdicional, não deve servir de guarida para inviabilizar o direito de satisfação do crédito do credor, o qual encontra previsão nos arts. 797, caput e 835, inciso I, do CPC. Argumenta que a utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio na funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, pelo período de 30 dias é uma nova ferramenta que trouxe avanços na busca de bens. Liminarmente, requer que seja determinada a consulta e penhora de ativos financeiros da parte agravada via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal concedida. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens da agravada passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Bacenjud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1297604, 1290158, 1244671, 1247755 e 1270502). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há quase um ano, razão pela qual, em uma análise perfunctória, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao Bacenjud. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, tenho que se afigura razoável a realização da diligência requerida pelo agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator